Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705387-12.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERIODENT - SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME AGRAVADO: PORTAL BSB COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO, ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PERIODENT - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de PORTAL BSB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA – ME, LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO e ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS: “Trata-se de petição da exequente na qual requer a penhora mensal da remuneração liquida percebida pela executada até a satisfação total do débito. Decido. Antes de analisar o pedido, foi oficiado o órgão pagador da executada para apresentação do seu contracheque. O documento foi carreado aos autos ao ID 223482903. De fato, no mencionado documento consta que a terceira executada percebe a quantia bruta de R$ 9.637,78. Doutro lado, verifica-se que esta sofre descontos que, somados, importam, no recebimento líquido de R$ 6.508,41 Incialmente, quanto ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, entendo, consubstanciado no recente no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3) realizado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, ser cabível a sua concretização, mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: 2. Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) ... (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo , que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família... (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019). No entanto, da simples leitura do julgado, verifica-se como pressuposto basilar que a constrição a ser efetivada a impossibilidade de comprometimento a subsistência do devedor e de sua família, devendo ser preservado percentual capaz de dar “guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Pois bem, da análise acurada dos documentos carreados aos autos, entendo que se deferido o pedido pelo credor, certamente a executado não terá resguardado o seu mínimo existencial, uma vez que o saldo restante do seu salário, certamente será insuficiente para a sua mantença com a dignidade necessária para tanto, já que recebe a quantia de apenas R$ 6.508,41. Portanto, INDEFIRO o pedido que a penhora sobre a remuneração líquida percebida pela terceira executada, uma vez que esta não se mostra razoável e implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Intimo a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, apresente novos bens suscetíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” A Agravante sustenta (i) que “foram esgotados os meios executivos ordinários sem que a Agravante tenha recebido qualquer valor relevante de seu crédito”; (ii) que o “entendimento jurisprudencial vigente está consolidado no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor”; (iii) que no “caso concreto, imperioso destacar que a Executada recebe o valor LÍQUIDO de R$ 6.508,41 (seis mil, quinhentos e oito reais e quarenta e um centavos); (iv) que “após a penhora de 20% (vinte por cento) a executada receberia o valor de R$ 5.206,72 (cinco mil, duzentos e seis reais e setenta e dois reais)”; (v) que “tal valor é mais do que suficiente para garantir o seu sustento e o de sua família”; e (vi) que “a Executada conta com benefícios como plano de saúde e odontológico, que representam uma vantagem importante para o seu bem-estar e o da sua família, proporcionando-lhe um cuidado médico e odontológico de qualidade, sem a necessidade de gastos extras”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos da parte contrária (ANNA PAULA ALMEIDA BARROS), até o total adimplemento da dívida” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 68800717 e 68800718). É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque os elementos de convicção dos autos indicam, numa abordagem superficial, que a penhora de percentual da remuneração da Agravada, em qualquer patamar, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. Segundo, porque não se alegou nem demonstrou a existência de risco de dano, mesmo porque o deferimento da constrição no julgamento do recurso permitirá a sua eficaz implementação. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator